Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em face a despacho da Quinta Vara Cível de Brasília, que deixou de apreciar reiteração de pedido já indeferido por decisão preclusa. Requereu o provimento do recurso e seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado e até saltar a integralidade da dívida exequenda. Preparo regular sob ID 38277143. Embora intimado, o agravado não se manifestou (ID 39489334). É o relatório. Decido. Em 28/06/2012, a exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor até saldar a dívida. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que o salário é impenhorável (ID 37391502, dos autos principais). À época, não houve recurso, operando-se a preclusão. Não obstante, em 13/04/2020, a exequente reiterou o mesmo pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor até saldar a dívida exequenda. Alternativamente, postulou que a constrição fosse deferida, ao menos, para saldar a parcela relativa aos honorários advocatícios (ID 61014757, dos autos principais). Novamente o pedido foi indeferido e sob o fundamento da impenhorabilidade do salário (ID 61173877, dos autos principais). Interposto agravo de instrumento, o recurso foi parcialmente provido e tão somente para deferir a penhora até saldar a parcela da dívida relativa aos honorários advocatícios (ID 76791010, dos autos principais). Finalmente, quitada a parcela dos honorários, a exequente reiterou, mais uma vez, a pretensão preclusa e que o juízo autorizasse a constrição de parcela do salário do devedor e, desta vez, para quitação da dívida principal. Sobreveio despacho do seguinte teor: “Ciente do ofício de ID Num. 129601761. Nada a prover quanto à petição de ID Num. 129057522, pois não houve a indicação de bens penhoráveis, conforme preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Impende destacar que a decisão de ID Num. 62103185 determinou a penhora de 10% (dez por cento) do total da remuneração bruta recebida mensalmente pelo devedor com a finalidade de satisfação apenas do crédito referente aos honorários advocatícios. Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão preclusa de ID Num. 57392241, ficando facultado o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, desde que indique, com precisão e objetividade, os bens passíveis de penhora do devedor. Intimem-se.” Interpostos embargos de declaração, o recurso foi provido tão somente para esclarecer que a matéria estava preclusa, conforme decisão anterior: “Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão de ID Num. 130190329. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade e os acolho para esclarecer que nada tenho a prover quanto ao pedido de ID Num. 129057522, nos mesmos termos da decisão de ID Num. 61173877.” O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido já indeferido em duas oportunidades e por decisão preclusa, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pela recorrente. Portanto, esse ato judicial tem a natureza de despacho, por conseguinte irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a parte interessada pretendia a reforma da decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Essa é precisamente a situação sob análise, porque se reitera pela terceira vez o mesmo pedido, embora a questão já tenha sido apreciada e decidida, assim como operado a preclusão (art. 507, CPC). inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator